Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIAS DE USO, CONSUMO E ATIVO IMOBILIZADO. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 (LEI KANDIR). LEI DISTRITAL 1.254/1996. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1287019, fixou a tese do Tema no1.093, segundo o qual “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. O Tema 1.093/STF trata de operações de venda destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa daquela em que o consumidor final contribuinte do ICMS pretende obstar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as aquisições efetuadas em outros Estados de mercadorias para uso, consumo e ativo imobilizado. Precedentes do STF.
3. No tocante à exigência de lei complementar nacional, afigura-se suficiente a previsão do art. 6o, §1o, da Lei Complementar no 87/1996.
4. O art. 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, que dispõe sobre o ICMS no Distrito Federal, seja na redação original, seja naquela conferida pela Lei Distrital no 5.546/2015, legitima a cobrança do DIFAL em face do contribuinte de ICMS.
5. Apelação conhecida e desprovida.